Tribunal: TJES
Processo: 5000201-93.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-93.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: BEATRIZ MARIA GALVAO PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000201-93.2023.8.08.0003

RECTE.:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECD
A
.:
BEATRIZ MARIA GALVAO PEREIRA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. DESCONTO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.
7144171
. Contrarrazões em Id.
7144178
e Recorrido se encontra assistido de advogado desde a fase inicial da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7144171
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7144166
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, e declaro a inexistência da dívida referente aos contratos de empréstimos da presente ação. Condeno ainda o requerido, Banco DAYCOVAL S/A., a restituir para o requerente a quantia de R$ 3.599,20 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos), relativa aos descontos efetivados, já com a dobra solicitada, assim como aquelas descon
tadas no curso da ação, com a mesma dobra. Por fim, deverá o requerido pagar, a título de danos morais, a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a requerente, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença. JULGO IMPROCEDENTE o pedido da requerida para que a parte autora seja compelida a devolver os valores recebidos.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e condenação em danos morais com pedido de tutela de urgência
sob argumento que
uma representante da empresa

C
onsig
Lar
, que seria terceirizada

do B
anco
Daycoval
ligou
para a autora afirmando que ela tinha um valor para receber. A autora recebeu um link com todos os seus dados. A autora recebeu outro link com dois empréstimos em seu nome, totalizando um valor de R$ 16.773,54. A correspondente ligou para a autora dizendo para repassar esse
valor e que o empréstimo seria cancelado. Após, observou em seu extrato do INSS que
haviam
dois empréstimos. Tentou resolver a questão com o banco, mas sem êxito. Requereu abstenção de qualquer desconto em sede de liminar e, no mérito, declaração de inexigibilidade do débito, devolução em dobro e danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminar de ilegitimidade para se configurar no polo passivo e quanto ao mérito arguiu ausência de ato responsabilidade e de ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo

estaria fundamentado no princípio da autonomia de vontade e da obrigatoriedade (pacta sunt servanda) e constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do Autor, caberia à Recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso dos autos, a autora foi abordada por correspondente bancária que possuía diversas informações sobre a autora. A correspondente forneceu um suposto benefício, tendo realizado toda a tratativa. Contudo, a autora ainda acabou contratando um empréstimo, sendo que a correspondente a orientou a repassar os valores recebidos para cancelar o empréstimo.
No Id. 7144119, a autora juntou toda a tratativa com a correspondente bancária.

No caso em exame, o Requerido por constituir-se como instituição financeira, está sujeito ao regramento consumerista, tanto assim que a Lei n° 8.078/90, no seu art. 3°, §2° prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas.

Nesse sentido, indubitável que a relação entre as partes é de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que concerne a inversão do ônus da prova – medida que se impõe.
Assim, caberia ao demandado juntar prova do real interesse da parte autora em contratar os serviços, sem vícios.

Nesse sentido, houve vício de
consentimento, isto porque a autora ludibriada por correspondente bancária que teve acesso aos seus dados pessoais. Como bem ponderou a parte Autora entendeu que se tratava de benefício.

Observo ainda que a Autora não se beneficiou do valor disponibilizado pelo banco recorrente, uma vez que enviou a quantia p
ara a conta informada pela correspondente bancária, conforme
Id. 7144114, Id. 7144115 e Id. 7144116).

Assim, apesar de a parte autora ter sido vítima de fraude empr
egada por terceiros, destaco que a relação jurídica da parte autora com a parte ré é regida pelo CDC, que institui responsabilidade objetiva pelos serviços prestados.

Outrossim, os eventuais prejuízos causados em decorrência da atividade bancária deverão ser suportados pelas entidades bancárias, com base da teoria do risco da atividade, uma vez que é de suas atribuições a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza:

APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GOLPE DA PORTABILIDADE – VÍCIO DE VONTADE - DEVOLUÇÃO DE
VALORES – CABIMENTO. – Empréstimo consignado- "Golpe da portabilidade" – Ausência de manifestação de vontade livre e desprovida de vícios- Anulabilidade- Retorno das partes ao "status quo ante" – Devolução de valores – Cabimento: – Hipótese em que demonstrada a ocorrência de fraude no âmbito da operação bancária, a justificar a anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao "status quo ante", isto é, com a restituição ao banco do valor sobejante e ao autor dos valores indevidamente descontados de
sua verba alimentar. Inteligência do artigo 182 do Código Civil. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de Empréstimo Consignado Fraudulento– Existência – Restituição em dobro – Cabimento após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do
EAREsp
600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: – Considerando que os descontos referentes aos Contrato de Empréstimo Consignado fraudulento ocorreram após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do
EAREsp
600.663/RS e diante da modulação
de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, é cabível a restituição em dobro dos descontos realizados após a publicação do v. Acórdão, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL – "Golpe da portabilidade" – Descontos indevidos na verba alimentar do consumidor- Direitos de personalidade- Ofensa – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie: – É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão
dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em sua verba alimentar, haja vista que as consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Inocorrência – Razoabilidade do quantum indenizatório fixado: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transfor
me em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Alegação de fraude em contratação de empréstimo consignado – Valor efetivamente creditado em conta bancária titularizada pela consumidora e quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário – Devolução determinada em razão do reconhecimento da inexistência do contrato – Necessidade, sob pena de enriquecimento sem causa: – Reconhecida a não contratação de empréstimo consignado pela autora, de rigor a dete
rminação da devolução do valor comprovadamente creditado em conta bancária titularizada pela consumidora e das quantias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, sob pena de enriquecimento sem causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10175364320218260625 Taubaté, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 23/08/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023).

Desta feita, afasto possível alegação de responsabilidade exclusiva da autora, isto porque ludibriado por terceira que possuía dados da autora e fez ela contratar empréstimo consignado junto ao Banco recorrente tendo este último autorizado a disponibilização de crédito na conta da parte autora.
Por fim, destaco o valor elevadíssimo de R$ 16.773,54 autorizado para uma pensionista que recebe R$ 1.361,89 (Id. 7144120).

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS
CONFIGURADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro; - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva - D
anos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10003056720208260615 SP 1000305-67.2020.8.26.0615, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/11/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"(Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista
parcelas relativos
a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in
re

ipsa
, o dano moral.
(TJ-DF 20161610018957 DF 0001142-51.2016.8.07.0020, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 05/09/
2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/09/
2018 .
Pág.: 204/208) (grifo nosso)

Ocorre que, no caso em tela, a cobrança indevida foi totalmente contrária à boa-fé objetiva, já que não foi devidamente provada a regularidade da contratação.
Assim,
pelos
motivos expostos, voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito e declarou inexistente os contratos impugnados pela Autora, assim como pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC.

De outra quadra,
verifica-se que configurado
presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois
há incidência de dano à personalidade da Recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não regularmente celebrado, entendendo configurado lesão “in
re

ipsa
”,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA.
DESCONTO INDEVIDO SOBRE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO, CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (MJPR – 9º C. Cível – XO00X-81.2017.8.16.0014 – Londrina –
Rel
: DESEMBA
RGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS—30.01.2021)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto, satisfatório e justo o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00
(três
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Quanto ao pedido de compensação feito pela ré
, não há como acolher tal pretensão, porquanto a autora não se beneficiou do valor, tendo repassado para conta informada pela correspondente bancária (Id. 7144114, Id. 7144115 e 7144116).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)